Tribunal: TJES
Processo: 5017632-48.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017632-48.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN FERNANDO BATISTA TORQUATO
RECORRIDO: ADELVA GABRIEL XAVIER DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017632-48.2021.8.08.0024

RECTE.: JONATHAN FERNANDO BATISTA TORQUATO

RECDOS.: ADELVA GABRIEL XAVIER DE ALMEIDA e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABERTURA DE PORTA. VEÍCULO ESTACIONADO. FALTA DE CAUTELA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: Informa, em síntese, que estacionou seu veículo VW/Polo, placa MQV 5444, na Rua Dionísio Rosendo, Centro de Vitória-ES e, ao abrir a porta para adentrar no veículo, a requerida Adelva Gabriel trafegava em velocidade incompatível e acabou ocasionando danos na porta e paralamas. Busca com a presente ação indenização a título de danos materiais. Em sede recursal, pretende a reforma in totum do comando sentencial. 2. Tese da parte requerida Adelva Gabriel: Informa que o autor abriu a porta de seu veículo sem observar o regular fluxo de trânsito, o que o torna o real responsável pelo acidente. 3. Tese da parte requerida Tokio Marine: Destaca, em síntese, que sua responsabilidade é unicamente com a segurada Adelva Gabriel, não havendo relação contratual com o autor que justifique o pedido inicial. Apresentou contrarrazões no id. 16884468. 4. Sentença: “Julgo improcedente o pedido formulado na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Julgo PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar o autor a pagar a requerida ADELVA GABRIEL XAVIER DE ALMEIDA a quantia de R$ 2.166,75 (dois mil cento e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”. 5. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Não vejo motivos para reformar a r. sentença. A narrativa do autor dá conta de que seu veículo estava estacionado e, ao abrir a porta houve a colisão da porta aberta com o veículo da ré. A meu ver, o recorrente infringiu normas do CTB, especificadamente o seu artigo 49, a saber: “O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via”. Portanto, resta claro que o sinistro foi causado pelo autor, pois deveria certificar-se de que poderia abrir a porta de seu veículo sem causar obstrução à via, o que não ocorreu. Inclusive, transcrevo: “RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO ESTACIONADO. COLISAO EM PORTA ENTREABERTA EM DIREÇÃO À VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. PROVA DOS AUTOS QUE INDICA A RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO EVENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 49, DO CTB. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado 71005755335 – Relatora: Gláucia Dipp Dreher – 3ª Turma Recursal Cível). Assim, não logrando êxito o recorrente em demonstrar culpa exclusiva da ré Adelia Caetano, é de manter a improcedência do pedido inicial. As próprias fotografias do local do acidente demonstram que o mesmo é apertado para o tráfego de veículos em razão da existência de estacionamento em ambos os lados da pista de rolamento, o que demandaria cautela redobrado do recorrente ao abrir a porta de seu veículo, e, ainda, não há a demonstração de que a recorrida estaria em alta velocidade na via. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 6. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.